Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME HEDIONDO. RESULTADO MORTE. IRRELEVÂNCIA DA NÃO CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação da fração de 40% para progressão de regime, ao fundamento de que, embora se trate de homicídio qualificado tentado, deve incidir a fração de 50% prevista para crime hediondo com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no crime de homicídio qualificado tentado, é aplicável a fração de 40% ou de 50% para progressão de regime, à luz do art. 112, incisos V e VI, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o agravante seja primário e tenha cometido o delito de tentativa de homicídio qualificado aplica-se, para fins de progressão de regime, a fração de 50% prevista no artigo 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante a eventual consumação da morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VI; CP, arts. 14, II, e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 779.492/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 2095569, 0749942-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026, DJe 07/03/2026.